Tribunal: TJDFT
Processo: 0719897-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVESTIMENTOS FINANCEIROS. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. HIPOSSUFICIENCIA. INCOMPATIBILIDADE. EMPRESA BEM-POSICIONADA NO MERCADO. CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE.
1. Considera-se hipossuficiente aquele que não possui condições econômicas de arcar com as custas decorrentes do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
2. A hipossuficiência financeira é incompatível com a existência de investimentos e aplicações financeiras.
3. A situação de hipossuficiência apesar de presumida pode ser ilidida por provas em sentido contrário, inclusive fotos colhidas em perfis de redes sociais que demonstrem ostentação de padrão de vida luxuoso.
4. Negou-se provimento ao recurso.